Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. CÂNCER EM FASE METASTÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. CONDUTA DESIDIOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REQUISITOS COMPROVADOS. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos da Súmula 469, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Conforme as dinâmicas fáticas relatadas nos autos, em que pese a existência de pedido de autorização para fornecimento de medicamento necessário ao tratamento do quadro de saúde delicado do segurado, tal pleito não foi analisado em prazo minimamente razoável pela fornecedora do serviço, o que demonstra franca desídia por parte desta. O tratamento somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência diante do delicado estado de saúde do apelado, que é portador de câncer metastático, consoante atestam os relatórios médicos juntados aos autos. Assim, houve injusta demora na liberação do medicamento requerido, o que enseja responsabilidade civil, de ordem moral. Mantém-se o valor estabelecido a título de indenização por danos morais, uma vez que foram fixados em valor razoável.